Tribunal: TJBA
Processo: 8015103-32.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015103-32.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ADRIANA GAMA REBOUCAS

Advogado(s): NAIRA PALMA SILVA

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MS IMPETRADO ANTES DO PERÍODO DE 120 DIAS DA DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, NA ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA, DO TJBA. CONFIGURAÇÃO. COMPROVADA PRETERIÇÃO DA CANDIDATA. TEMA 784 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PROVIMENTO DE QUATRO VAGAS DECORRENTES DE APOSENTADORIAS. IMPETRANTE CLASSIFICADA NA QUARTA POSIÇÃO, TENDO OS TRÊS CANDIDATOS ANTERIORES SIDO NOMEADOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCLUI DA DESPESA COM PESSOAL AS DECORRENTES DE INATIVOS. SETE SERVIDORES CEDIDOS PELA SESAB E IAPSEB.
DISTINGUINSHING
DO
LEADING CASE
DE SUBESCRIVÃO DESTA CORTE. INEQUÍVOCA IDENTIDADE DE FUNÇÕES. DETERMINAÇÃO DO CNJ DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PARA POSSIBILITAR O INGRESSO DE SERVIDORES CONCURSADOS. EXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DE PROVIMENTO DOS CARGOS. PRETERIÇÃO INCONTESTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM NOMEAÇÕES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I –
Inicialmente,
não merece prosperar
a preliminar de ausência de interesse processual por esgotamento do prazo de validade do certame.
C
onsiderando que o mandado de segurança foi impetrado antes do interregno de 120 dias da data de expiração de validade do concurso, resta demonstrado o interesse processual d
a
Impetrante e resguardada a sua pretensão de nomeação.

II –
De igual modo, não há se falar em inadequação da via eleita
por
ausência de prova pré-constituída, h
aja vista que
a
Impetrante colaciono
u
aos autos documentos suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado,
prescindindo de
dilação probatória
.

III –
Quanto ao mérito
, o cerne da questão
sub judice
gira em torno da análise do direito líquido e certo da Impetrante de ser nomeada e empossada no cargo de
Analista Judiciário, na especialidade Odontologia,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
a qual ficou classificada na 4ª posição do certame, figurando no cadastro de reserva.

IV –
A
convocação de candidato classificado em cadastro de reserva caracteriza mera expectativa de direito do aprovado;
contudo, convola-se em direito subjetivo, líquido e certo, quando comprovada a preterição do candidato,
por exemplo com o surgimento de aposentadorias ou com a requisição de servidores de outros órgãos durante a vigência do certame
.
RE 837.311 (Tema 784)
do STF. Repercussão geral.
Precedentes do STJ
e do TJBA.

V –
Na hipótese,
existiram
04 (quatro) aposentadorias no período de validade do certame
, quantitativo que,
somado às 03 (três) nomeações ocorridas
, já é suficiente para abarcar a posição da Impetrante,
que, como dito, fico
u
n
a

4ª posiçã
o
na classificação final.
Ressalte-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal expressamente exclui da despesa total com pessoal aquelas decorrentes de inativos.

VI –

Além disso, houve
07 (sete)
servidores cedidos
pela SESAB e pelo IAPSEB
para exercerem as mesmas funções dos
Analistas Judiciários especializados em Odontologia
, denotando inequívoca intenção do Poder Judiciário em ter tais cargos providos. Aqui, é importante
realizar um
distinguishing
em relação à presente hipótese e aquela decidida quando do julgamento do
leading case
envolvendo o cargo de
Subescrivão

deste Egrégio Tribunal,

uma vez que,
no cargo em exame,

e
stá configurad
a, sem dúvida,
a identidade
de
funções
exercidas
pelos servidores cedidos e os do quadro.

VII –
Urge destacar que o Conselho Nacional de Justiça, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo de n.º 0000359-33.2007.2.00.0000,
determinou

que
o Poder Judiciário busca
sse
o preenchimento de tais cargos por servidores concursados.
Existência de possibilidade orçamentária de provimento dos cargos.

VIII –

L
ado outro
, quanto à alegação de preterição decorrente de desvio de função,

faz-se necessário destacar que

não foi corroborada por prova documental
suficiente.

IX –
P
or fim, quanto à alegação de limitação orçamentária,
cumpre salientar que os limites de gastos com pessoal, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não são aplicáveis em relação a nomeações ocorridas por força de decisão judicial.

X –
Preliminares
REJEITADAS
. Segurança
CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Mandado de Segurança n.º

8015103-32.2019.8.05.0000
,
em que figura
m,
como
I
mpetrant
e
,
ADRIANA GAMA REBOUÇAS
,

e, como Impetrad
o
,
o

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante
ADRIANA GAMA REBOUÇAS,
à nomeação e posse imediata no cargo de Analista Judiciário – Odontologia, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
31 de agosto
d
e 202
2
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01